Tribunal: TJSP
Processo: 1012953-96.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Troca ou permuta. Ação de cobrança c.c indenização por danos morais, julgada improcedente. Recurso dos autores. Impugnação à gratuidade da justiça concedida ao réu. Pretensão à revogação. Impossibilidade. Presunção da veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural não infirmada pela parte contrária. Benesse mantida. Julgamento no estado que atendeu ao

Ementa:
APELAÇÃO. Troca ou permuta. Ação de cobrança c.c indenização por danos morais, julgada improcedente. Recurso dos autores. Impugnação à gratuidade da justiça concedida ao réu. Pretensão à revogação. Impossibilidade. Presunção da veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural não infirmada pela parte contrária. Benesse mantida. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC. Dilação probatória pretendida inútil e desnecessária. Aparelhagem de som, de propriedade dos autores, que foi entregue ao réu para pagamento de forma parcelada e mediante "troca de favores". Prova coligida aos autos que comprova ter o réu prestado serviços como forma de pagamento, demonstrando o adimplemento da obrigação contraída. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios em mais 5%, com base no art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.